Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-86.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório, formado especialmente pelo depoimento da vítima, da testemunha e do reconhecimento pessoal.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.